Tribunal: TJMT
Processo: 0014927-66.2017.8.11.0042
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014927-66.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AILTON DIAS DE MORAIS - CPF: 056.302.321-00 (APELANTE), JURANDIR DIAS DE SOUZA - CPF: 284.808.641-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Emprego de arma de fogo. Ingresso em residência da vítima. Condenação mantida. Dosimetria ajustada de ofício.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o
apelante
pela prática de três crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º, I), praticados em concurso formal (art. 70, CP), à pena de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 02 (dois) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 dias-multa.

II. Questões em discussão

2.
Há três questões em discussão:

(i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a autoria delitiva; (
ii
) verificar a legalidade da exasperação da pena-base em razão das circunstâncias do crime; e

(
iii
) estabelecer se é possível a incidência da
majorante
do emprego de arma de fogo sem apreensão ou perícia do artefato.

III. Razões de decidir

3.
A autoria do crime encontra respaldo no depoimento firme e coerente da vítima, corroborado pelo reconhecimento pessoal, pelo rastreamento da
tornozeleira
eletrônica e por prova testemunhal colhida
sob contraditório
judicial.

4.
A valoração negativa das circunstâncias do crime é legítima, diante da invasão da residência da vítima, local de especial proteção, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5.
A aplicação da
majorante
do emprego de arma de fogo independe de sua apreensão ou perícia, desde que comprovada por outros meios de prova, como os depoimentos prestados.

6.
Constatada a ausência de concurso de agentes, afasta-se a respectiva causa de aumento. Ausente fundamentação idônea para fração superior à mínima
, fixa-se
a majoração da pena em 1/3, com ajuste proporcional da reprimenda.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido. Condenação mantida. Providência de ofício para ajustar a fração de aumento na terceira fase da dosimetria da pena e afastar a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, resultando na
pena

definitiva
de 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão e 16 dias-multa.

Tese
s
de julgamento:
"1. É válida a condenação por roubo majorado quando a autoria é confirmada por vítima e testemunha, sob contraditório, e corroborada por elementos técnicos.
2
. É legítima a exasperação da pena-base quando o crime
é
cometido no interior da residência da vítima. 3. A causa de aumento do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão ou perícia, desde que demonstrada por outros meios de prova idôneos."

______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 157, § 2º, I, e art. 70; CPP,
arts
. 155, 226 e 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1577702/DF, Rel. Min. Laurita
Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020
; STJ,
AgRg
no
AREsp
1738888/DF, Rel. Min. Ribeiro Dant
as, Quinta Turma, j. 09.12.2020
; STJ,
AgRg
no
REsp
1952655/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.09.2021,
DJe
04.10.2021; TJMT, IUJ n. 101.532/2015.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação
criminal
interposto por
Ailton Dias de Morais
,
contra a sentença pro
latada
pelo Juízo da
5
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT,
nos autos da Ação Penal n.
0014927-66.2017.8.11.0042
, condenando-o pela prática do delito de roubo majorado
pelo emprego de arma de fogo, tipificado no
art. 157, § 2º, I, do Código Penal
, por três vezes, na forma do art. 70 do
referido
códex
(concurso formal)
, à pena de
07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 02 (dois) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto
, bem como ao
pagamento de
15
(quinze)
dias-multa
,

à fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (ID 276401399).

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID
276401416
,
requer
:
(i)
a absolvição quanto à acusação da prática de roubo, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando a ausência de provas para a condenação; ou
,
subsidiariamente, (
ii
)
o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime, para readequar a pena-base no mínimo legal; e (
iii
)
o afastamento d
a
majorante
decorrente do emprego de arma de fogo, prevista no inciso I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal
.

Nas contrarrazões constantes no ID
276401421
, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do presente r
ecurso; linha intelectiva essa
que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça,
aditando, de ofício, a necessidade de readequação da fração de aumento na terceira fase da dosimetria
da pena, para aplicar o mín
imo legal de 1/3 (um terço),
por intermédio do parecer que se vê no ID
284839364
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, vista no ID 276399899
, fls. 1/4
, narra os fatos da seguinte forma:

[...] No dia 24 de abril de 2017, as
20:00
horas, o denunciado
AILTON DIAS DE MORAIS
, subtraiu para si, mediante grave ameaça, consistente em uso de arma de fogo não apreendida nos presentes autos, em concurso material (03 Vítimas), doze aparelhos celulares e um veículo da marca
gm
, modelo prisma, cor branca, placas QBL-6913, de propriedade da vítima Jurandir Das de Souza, de seu filho e de sua nora, ambos ainda não identificados.

Desponta dos autos inquisitoriais que o denunciado adentrou na residência das Vítimas e, mediante grave ameaça exercida com

a

arma
de fogo desligou a luz da sala e anunciou o assalto. Ato contínuo, o denunciado subtraiu as coisas e foragiu no veículo
gm
prisma das vítimas.

Apurou-se que o denunciado estava
sob monitoração
eletrônica, através de
tornozeleira
, o que possibilitou a sua localização e prisão em flagrante delito, por policiais civis, que haviam sido acionados.

Interrogado pelo delegado de polícia, o denunciado permaneceu em silêncio (fls. 09/10).

Todavia, o denunciado foi reconhecido (fls. 07).

Apenas o veículo foi apreendido
oculado
num matagal e devolvido (fls. 17/18).

Os
aparelhos celular
subtraídos
foram avaliados de forma indireta no
toal
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme fls. 25. [...].

Destaques no original.

A
materialidade
do crime de roubo majorado narrado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID 276399899
, fl
. 7
);
termo de reconhecimento de pessoa (ID
276399899, fl
. 12); boletim de ocorrência

números
n.
2017.137599 e 2017.137542
(ID
276399899;
fls. 1
7/
20
); termo de exibição e apreensão
do veículo
(
ID 276399899, fl.
23);
auto de entrega
(ID
276399899
,

fl
. 24); e

auto de avaliação indireta
dos bens
(ID 276399899, fl
. 31
)
.

No que concerne à
autoria
delitiva do crime de roubo majorado, apesar de o apelante sustentar a ausência de provas para sua condenação, não pairam dúvidas sobre a autoria delitiva que repousa induvidosa sobre ele.

De proêmio, destaca-se que, na fase policial, o apelante exerceu seu direito constitucional ao silêncio (Termo de Interrogatório – ID 276399899, fls. 14/15), o que, contudo, não afasta a autoria devidamente comprovada nos autos.

Ressalte-se, ainda, que lhe foram integralmente assegurados os direitos ao contraditório e à ampla defesa. Contudo, em razão de não ter cumprido o dever de manter atualizado o endereço constante nos autos, foi decretada sua revelia, circunstância que inviabilizou sua participação na audiência de instrução e julgamento, oportunidade processual na qual poderia expor sua versão dos fatos e apresentar provas capazes de sustentar a tese de inocência (Termo de Audiência de Instrução e Julgamento – ID 276401354).

Com efeito, a vítima
Jurandir Dias de Souza,

em seu depoimento prestado na fase inquisitorial
(ID
276399899
, fls
. 11-12)
, afirmou perante a autoridade
policial:

[...]

QUE, na data de 24/04/201
7
por volta das
20:00

hs
o declarante estava em casa com seus familiares, quando escutou os cachorro latir, o declarante disse para seu filho ir ver, quando já viu o rapaz que adentrou sua casa portando arma de fogo, revolver calibre 38, que entrou na casa com a camiseta branca encobrindo o rosto desligou a luz da sala, e foi dizendo é um assalto me dá o celular, e entrou no quarto do filho do declarante, vez que este conserta aparelho celulares de onde pegou todos os aparelhos celulares que estavam sobre a mesa; tomou mais dois aparelhos sendo um do declarante e outro de sua nora, após evadiu do local, levando o veículo da família um PRISMA, COR BRANCO, PLACA: QBL-6913; Que
após o declarante saiu a rua gritando por socorro; Que, por volta das 0:41 recebeu uma ligação dos policiais militares informando que o veículo foi recuperado. Em seguida foi encaminhado para sala apropriada para fazer o reconhecimento, sendo que o declarante afirmou reconhecer com absoluta certeza
AtLTON
DIAS DE MORAS, como autor do roubo em sua residência. [...]

Em juízo, a vítima ratificou, de forma clara e segura, a versão prestada à autoridade policial, acrescentando, ainda, detalhes

quanto ao reconhecimento do apelante como autor do crime. Relatou que

se deparou
com o
apelante
armado, rendendo seu filho caçula

sob ameaça
de arma de fogo apontada para a cabeça
,
bem como
intimidando
sua esposa
, nora e sogra
.

O
ofendido,
Jurandir
,
informou que, após a fuga do
apelante
, acionou um vizinho,
policial civil de sua confiança
. Destacou que a esposa notou que o agente utilizava
tornozeleira
eletrônica, informação que contribuiu para que as autoridades localizassem
o apelante
em sua residência e, em seguida, encontrassem o veículo subtraído, abandonado em um matagal próximo.

Na sequência,
ele
confirmou
que o ato de reconhecimento foi realizado colocando-se o acusado ao lado de outra pessoa, ocasião em que, de maneira firme e inequívoca, identificou Ailton Dias de Morais como o autor do crime, esclarecendo que não o conhecia anteriormente.

Ao
ser questionado sobre as características do
apela
nte,
relatou que
ele estava
trajando inicialmente duas camisetas, sendo uma delas, de cor branca, retirada e colocada sobre o rosto, juntamente com um boné, na tentativa de ocultar sua face
, mas
tais
artifícios
não foram
suficientes para encobrir totalmente o rosto, permitindo seu reconhecimento, facilitado pela estatura do acusado e pelo uso de
tornozeleira
eletrônica
. Acrescentou, ainda, características físicas do
Ailton
, como cor da pele,
contorno corporal
e altura.

Em reforço às declarações da vítima Jurandir, o policial civil Leandro
Levinali

Ecco
, em depoimento prestado na fase inquisitorial, relatou que, após tomar conhecimento do roubo, solicitou ao CIOSP informações para verificar se havia registro de pessoa monitorada por
tornozeleira
eletrônica que tivesse transitado pelas imediações no horário do crime

obtendo dados que permitiram rastrear o equipamento utilizado pelo apelante e constatar sua presença nas proximidades da residência das vítimas no momento dos fatos, diligência que, segundo afirmou, foi determinante para a localização e apreensão do veículo subtraído
.
(Termo de
d
epoimento – ID 276399899, fl. 8).

Quando ouvido em juízo
,
o policial Leandro relatou de forma minuciosa o desenrolar das investigações, descrevendo as diligências empreendidas e esclarecendo como se chegou à identificação de Ailton como autor dos delitos, conforme consta no Relatório de
Mídias (ID 276401355)
:

[...]
Promotor de justiça
: [...] Senhor Leandro, essa ação penal, ela foi ajuizada contra Ailton Dias de Morais, ele é acusado da
pratica
de um crime de roubo na residência da vítima Jurandir Dias de Souza [...], o acusado teria invadido ali a residência e rendido
a
família e levado 12 aparelhos celulares
[...]
e um veículo modelo prisma [...], o senhor lembra dessa ocorrência? Dessa prisão?

Leandro
Levinali

Ecco
:
Sim, senhor.

Promotor de justiça:
Como que aconteceu? Como é que vocês tomaram conhecimento da ocorrência do crime
,
como que se deu essa prisão
?

E
essa localização do veículo? A recuperação da res furtiva?

Leandro
Levinali

Ecco
:
É, na verdade eu morava nessa rua antigamente. Quando eu cheguei
em
casa, eu vi o alvoroço lá na rua. Fui conversar com os vizinhos e eles me falaram a respeito do roubo. Eu pedi apoio na central de monitoramento, eles me passaram que existia um
tornozelado
que teria passado pelo local mais ou menos no horário do fato, né?

Promotor de justiça:

Uhum
.

Leandro
Levinali

Ecco
:
Aí quando chegou uma equipe da polícia militar a gente foi junto ao local onde ele estava. Localizei ele na casa dele e depois com base no monitoramento
da onde
ele
teria
andando
a gente foi
ate
o matagal e lá foi localizado o veículo. Conduziu para a delegacia. No flagrante
ficou
só eu, porque eu sou policial civil. Os policiais militares não quiseram entrar no boletim de ocorrência junto comigo,
não sei
porquê
. E aí eu fiz o flagrante como se tivesse ido sozinho, mas na verdade tinha uma guarnição da polícia militar comigo.

Promotor de justiça:
Entendi e lá no momento da abordagem, o acusado ele admitiu ter praticado o crime?

Leandro
Levinali

Ecco
:
Sim, quando eu mostrei o monitoramento
tornozelado
, ele já não tinha mais o que fazer. Falou que realmente tinha acontecido e tal, e aí isso aqui foi só seguir o monitoramento da
tornozeleira
e achou o local lá.

[.
..]

Promotor de justiça:

O senhor lembra se a vítima reconheceu o acusado como sendo autor do crime?

Leandro
Levinali

Ecco
:
Reconheceu.[...].

Nessa conjuntura, deve ser ressaltado, também, que não restou demonstrado neste processo qualquer interesse da vítima ou do policial em condenar injustamente o apelante. E o que é mais importante: as narrativas apresentadas são verossímeis, coerentes, e consentâneas com os demais elementos de convicção amealhados tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial.

Além disso, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos crimes contra o patrimônio, quase sempre cometidos na clandestinidade,
a
palavra da vítima possui elevado valor probatório, tal como se infere do julgado do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

[...]
1
.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade,
a
palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
.
(
AgRg
no
AREsp
1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020,
DJe
01/09/2020).
Destacamos

Sendo assim, embora
A
ilton

alegue a nulidade do seu
termo de reconhecimento de pessoa (ID 276399899, fl. 12)
, não se verifica qualquer irregularidade apta a ensejar a nulidade de tal prova, mormente pelo fato de que o
termo
ocorreu em conformidade com as exigências do art. 226 do Código de Processo Penal.

Ademais, ainda que não fosse o caso, é certo que a vítima
Jurandir Dias de Souza
o reconheceu na fase policial, confirmando o reconhecimento em juízo, de modo que houve efetivo reconhecimento da autoria delitiva, que contribuiu
,
junto com as demais provas
,
para fundamentar sua condenação, ainda que não fossem observadas integralmente as formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo
Penal.

A propósito, em relação ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que
“A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal”
(Agravo Regimental no Habeas Corpus 633.659/SP, relatado pelo Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 02.03.2021,
DJe
de 05.03.2021).

Ademais, impõe-se esclarecer que, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de o reconhecimento presencial e/ou fotográfico ter sido efetuado, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) das disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, caminha no sentido de que esse reconhecimento, mesmo falho, somente não será capaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, se não for corroborado pelo restante do conjunto probatório produzido na segunda fase da persecução
penal.

Veja-se, propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
DJe
de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma
condenação.

2.
Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta
Corte,
no julgamento do HC n. 598.886(Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ,
DJe
de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, doCPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
".

3.
Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz
garantista
voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento
terem
sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem
a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.

4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu queas provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (
ii
) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (
iii
) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (
iv
) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase
judicial,
segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277).

5.
Com efeito, in
casu
, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso
especial.

Incidência da Súmula n. 7/
STJ.

6. O preceito normativo inserido no art. 387, § 2°, do CPP não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regimeprisional, instituto próprio da execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, o que demanda análise
objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar menos gravoso, observadas as balizas previstas no art. 33, § 2º, do CP.
Precedentes.

7. Na espécie, todavia, para o acusado, cuja pena se encontrava em patamar superior a
8
anos de reclusão no momento da prolação do acórdão confirmatório da condenação, mostrava-se irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, porquanto o meio de cumprimento da reprimenda foi estabelecido não apenas em razão do quantum de pena imposto, mas também da presença de circunstâncias judiciais negativas (e-STJ fl. 288).
Precedentes.

8. Agravo regimental não
provido.

(
STJ,

AgRg
no
REsp
1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021,
DJe
04/10/2021).
Destacamos

Como visto acima, o termo de reconhecimento
presencial de Ailton Dias de Morais
realizado na Delegacia de Polícia não foi
a
única prova que embasou a sentença condenatória, haja vista que a vítima
Jurandir Dias de Souza
ratificou o reconhecimento em juízo, inclusive descrevendo as suas características físicas.

Além disso
, a autoria delitiva evidencia-se não apenas pelo reconhecimento pessoal, devidamente confirmado em juízo, mas também por outros elementos probatórios, tais como o mapa de deslocamento
do apelante
, que demonstra que
ele
esteve nas proximidades do local dos fatos, e a localização de parte da
res furtiva
(o veículo), encontrada logo após a sua prisão em flagrante.

Cumpre esclarecer, por oportuno, que, não obstante a defesa sustente que o apelante encontrava-se a aproximadamente
5
(cinco) quilômetros da residência das vítimas no intervalo compreendido entre 20h30min e 21h00min, ou seja, cerca de 30 (trinta) minutos após a prática delitiva, e que, levando-se em conta um tempo estimado de 10 (dez) minutos para o deslocamento até o ponto indicado, a dinâmica dos fatos teria de ser
excessivamente célere para que, já às 20h30min, o acusado se encontrasse em outro bairro, tal alegação não encontra respaldo no conjunto probatório.

Isso porque, conforme relatado pela vítima,
a
execução do crime, desde a invasão do imóvel até a fuga do agente, não se prolongou por mais de 15 (quinze) minutos. Soma-se a isso o fato de que o
apelante
, ao deixar o local, já não se encontrava a pé, como
no momento em que
ingressou na residência, mas sim conduzindo o veículo subtraído, circunstância que naturalmente reduziu o tempo de deslocamento e viabilizou que, pouco tempo após a subtração, fosse
localizado
a considerável distância do cenário do crime.

Tais elementos se harmonizam com o rastreamento da
tornozeleira
eletrônica, que indicou a presença do apelante nas imediações da cena delitiva no momento dos fatos, bem como com os relatos testemunhais colhidos, revelando que a cronologia apresentada pela acusação é plenamente compatível com a dinâmica narrada e não apresenta qualquer incongruência capaz de infirmar a autoria.

Daí porque, conquanto o apelante sustente inexistir provas suficientes nestes autos que possam imputar a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória à sua pessoa, razão não lhe assiste.

Noutro viés, a defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal,
sustentando que as circunstâncias do crime teriam sido valoradas negativamente de forma genérica.

Tal pretensão,
contudo, não merece acolhimento
,
pois

o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de ser legítima a exasperação da pena-base quando o delito de roubo é perpetrado no interior da residência da vítima, por se tratar de local que goza de especial proteção e inviolabilidade, consoante se extrai do seguinte precedente
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE QUANTO À INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA NÃO COMPROVADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. CRIME PRATICADO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DAS VÍTIMAS. DESABONO JUSTIFICADO DO VETOR. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. ABALO PSICOLÓGICO SUPERIOR AO NORMAL AO TIPO PENAL. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS POR TEMPO CONSIDERADO LONGO. POSSIBILIDADE. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DE QUE A DURAÇÃO DA RESTRIÇÃO FOI LONGA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. CAUSAS DE AUMENTO. EXASPERAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA PREVISTA EM LEI. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MAIORES REPROVABILIDADE E GRAVIDADE DOS COMPORTAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não procede a alegação da defesa de nulidade do processo por não ter havido a intimação pessoal da Defensoria Pública, pois, conforme asseverado pelo Tribunal impugnado, soberano na análise do contexto fático-probatório dos autos, a Defensoria Pública foi intimada pelo portal eletrônico para a apresentação das alegações finais. Diante desse cenário, não verifico a nulidade arguida, pois esta Corte Superior é firme no entendimento de que, nos processos eletrônicos, a intimação da Defensoria Pública se aperfeiçoa com a consulta aos autos virtuais, considerada tácita após o prazo de 10 dias da intimação eletrônica.

2. Ainda que fosse possível a revisão do contexto fático-probatório dos autos para se conferir se houve ou não a consulta eletrônica pela Defensoria Pública, foi demonstrada a inocuidade do ato processual supostamente viciado, sendo inviável o reconhecimento da nulidade, justamente porque ficou consignada a ausência de prejuízo à defesa pela reabertura do prazo para a apresentação das alegações finais. Nesse tear, não tendo sido demonstrado o dano ao direito de defesa dos réus, e tendo as alegações finais sido apresentadas, não há como se reconhecer a aventada nulidade do processo.

3. Quanto à dosimetria da pena, no que se refere à elevação da pena-base em razão da negativação das circunstâncias do delito pelo fato de o crime ter sido cometido no interior da residência, não há que se falar em fundamentação desarrazoada para o desabono de tal vetor, pois este Tribunal Superior é firme no sentido de que o roubo cometido no interior da residência das vítimas possui gravidade maior do que o normal, visto que se trata do local onde as pessoas se sentem seguras e protegidas.

4.
Outrossim
, não se vislumbra qualquer ilegalidade na negativação das consequências do delito, pois foi constatado pelo acórdão impugnado que a vítima Eva sofreu em demasia por ter de tolerar ver seu filho ensanguentado por cortes com facões e sua neta de menos de 1 ano de idade ter uma arma de fogo apontada para sua cabeça, horrores ocorridos durante o crime, que foram suficientes para impedi-la de conseguir retornar à sua casa, apesar dos 20 anos levados para a construção da residência de sua família. Já o ofendido Carlos também ficou abalado psicologicamente acima do normal ao delito em questão, visto que, além de ver sua família
sob risco
de morte dentro de sua própria casa, sofreu lesões corporais cometidas com o uso de um facão, o que feriu sua orelha e suas costas. Diante de tais fatos, não se pode considerar que os abalos emocionais sofridos por ambos, no caso, são meros desdobramentos comuns ou meras elementares do tipo penal, mas, sim, elementos suficientes para majorarem a pena-base.

5. Nos moldes da orientação desta Casa, "para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2º do art. 157 do Código Penal, o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser relevante, superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa" (
AgRg
no HC n. 23.301/MS, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019,
DJe
28/11/2019).

6. No caso, destacaram as instâncias de origem que a restrição à liberdade das vítimas, as quais ficaram sob a mira de armas de fogo e armas brancas, foram presas e amordaçadas e,
a todo momento
, ameaçadas de morte, ocorreu por tempo considerado longo, não havendo que se falar, portanto, em violação da legislação federal infraconstitucional.

7. Ademais, alterar a conclusão do acórdão recorrido no sentido de que a restrição à liberdade das vítimas se deu por longo espaço de tempo, demanda a revisão do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via estreita do habeas corpus.

8. O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que "o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de
majorantes
" (Súmula n. 443/STJ).

9. Na hipótese, o acréscimo está devidamente ancorado em circunstâncias concretas atinentes às próprias causas de aumento e com indicação da maior reprovabilidade da conduta dos agentes, de modo que tal exasperação não se deu meramente pelo número de
majorantes
presentes, mas pelas peculiaridades do caso. Na hipótese, demonstrou-se que os agentes, invadindo a residência das vítimas, as mantiveram sob a mira constante de arma de fogo e de facões, tendo agredido fisicamente um dos ofendidos com uma faca, além de terem apontado a arma de fogo para a cabeça de uma criança menor
de um ano de idade e amordaçado e prendido as vítimas. Tais circunstâncias do caso concreto notadamente demonstram maior reprovabilidade da conduta dos agravantes e autorizam a aplicação da fração eleita (5/12) para a terceira fase da pena, quantum que há de se considerar proporcional à gravidade do crime.

10. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 720.369/SC, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022,
DJe
de 27/5/2022.)

Destacamos
.

Noutra vertente, o ap
elante postula o afastamento da
majorante
prevista
no inciso I do §2º do artigo 157 do Código Penal (se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma), pois afirma que a arma de fogo utilizada no crime não foi encontrada, tampouco periciada, inexistindo, portanto, prova da utilização de arma no cometimento dos delitos ou comprovação de que a arma se encontrava apta a realizar disparos e apresentar risco à integridade física das vítimas.

Entretanto, mais uma vez, não lhe assiste razão.

Isso porque a vítima Jurandir Dias
d
e Souza, em todas as fases processuais, foi
enfátic
o
ao afirmar que
o
assaltante
portava
um revólver
.
A tese defensiva de afastamento da
majorante
do art. 157, § 2º, I, do CP não prospera.

Como é sabido, a não apreensão da arma de fogo e o fato de não ter sido submetida à perícia não exclui a
majorante
em questão, quando as demais provas existentes nos autos demonstrarem a grave ameaça ou violência exercida pelo seu uso, como aconteceu no caso em debate.

A propósito, no que diz respeito ao tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, aprovou o
Enunciado
n. 01, com a seguinte redação: “
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação
da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
.
”

No que alude à matéria, o Superior Tribunal
de Justiça deixou assentado:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. MAJORANTE MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada.
Dessarte
, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.
2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da
majorante
do § 2º, I, do art.157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal
atestandoo
seu emprego.
(...).

(STJ-
AgRg
no
AREsp
1738888/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020,
DJe
14/12/2020)
Destacamos.

Destarte, comprovado nestes autos pela palavra da vítima o efetivo uso de arma de fogo como elemento inibidor na execução dos delitos, não se pode falar em afastamento da referida
majorante
.

De outro vértice, observa-se que o magistrado sentenciante aplicou a causa de aumento relativa ao concurso de agentes, contudo, conforme se extrai dos elementos constantes dos autos, restou demonstrado que o delito foi perpetrado por apenas um agente, inexistindo, portanto, pluralidade de autores ou partícipes.

Não obstante, na terceira fase da dosimetria, o juízo
a quo
majorou a reprimenda em 3/8, considerando simultaneamente as causas de aumento do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo. Todavia, diante da constatação de que o crime foi cometido unicamente pelo apelante, afasta-se a incidência da
majorante
prevista no art. 157, § 2º, II, do Código Penal (vigente à época), remanescendo apenas a referente ao emprego de arma de fogo.

Nesse contexto, ausente fundamentação idônea que justifique a aplicação de fração superior ao mínimo legal, impõe-se a fixação do aumento em 1/3, nos termos do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, na redação vigente ao tempo dos fatos.

Com o referido ajuste, a pena
,

na terceira fase,
deve ser reduzida para
6
(seis) anos

de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto,
bem como ao pagamento de 1
3
(
treze
) dias-multa, à fração de 1/30 (um trinta avos) do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos
.

Por fim, considerando que o crime de roubo foi praticado de forma idêntica contra três vítimas, em razão do concurso formal, deve ser exasperada a pena privativa de liberdade em 1/5 (um quinto), o que torna a pena definitiva em
7
(sete) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime semiaberto, assim como o pagamento de
1
6

(dezesseis)
dias-multa
.

Diante do exposto,
nego
provimento
ao recurso interposto por
Ailton Dias de Morais
, mantendo-se a condenação imposta,
com providência de ofício
para, na terceira fase da dosimetria, afastar a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas e aplicar a fração mínima de 1/3 pela incidência exclusiva da
majorante
do emprego de arma de fogo, resultando na pena definitiva de
7

(sete)
anos
, 2
(dois)
meses e 12
(doze)
dias
de reclusão
, em regime semiaberto, assim como o pagamento de

1
6

(dezesseis)
dias-multa
, mantendo inalterados os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025